Tribunal: CARF
Processo: 10680.721338/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721338/2007-25
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-009.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E CLAUSY SORAYA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL E CLAUSY SORAYA RODRIGUES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em face do não atingimento do limite de alçada, e em não conhecer do
recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721338/2007-25
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721338/2007-25

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário em face da decisão da 1a
Tuma da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-35.854 (fl. 86), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 3) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 22), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-35.854
(fl. 86), conforme ementa abaixo reproduzida:
Exercício: 2003
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o arbitramento do VTN com base no SIPT, devendo, no entanto, ser
considerado o valor nele estabelecido para o município de real localização do imóvel.
Para sua revisão, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços de
01/01/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls.
107 e 108, aduzindo, em resumo, que o imóvel que está sendo utilizado como fato gerador da
cobrança jamais foi registrado em seu nome.
Ademais, em face da exoneração parcial do crédito tributário lançado, a DRJ
recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 03-35.854 (fl. 86), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado, mantido pela DRJ e, por conseguinte,
exonerado por aquele Colegiado, em consonância com o Extrato de Processo de fl. 93:
Lançado
Mantido
pela DRJ
Exonerado
Imposto
1.109.299,83
41.650,61
1.067.649,22
Multa (75%)
831.974,87
31.237,96
800.736,92
1.868.386,14
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721338/2007-25

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 63/2017 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa não ultrapassa R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não
deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
Analisando-se o recurso voluntário apresentado (fls. 107 e 108), verifica-se que a
Contribuinte inovou em suas razões de defesa, apresentando fundamentação e argumentação não
deduzida em sede de impugnação.
De fato, conforme sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância na
Resolução de fls. 62 a 64, a Contribuinte, na impugnação apresentada, restringiu-se a sustentar
que:
- discorda do procedimento fiscal, por não ter sido regularmente intimada e por
estar o imóvel localizado no município de São Francisco-MG e não em Belo Horizonte, como
consta do lançamento;
- tramita na 8” Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte processo para
resguardar seus direitos sobre o imóvel.
Já em sua peça recursal, entretanto, a Contribuinte inovou em suas razões de
defesa, passando a defender que o imóvel que está sendo utilizado como fato gerador da
cobrança jamais foi registrado em seu nome.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário, tendo em vista que ser esta a única matéria deduzida
pela Contribuinte em sua peça recursal.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721338/2007-25

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, em face do não
atingimento do limite de alçada e em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que as
alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital